Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701678-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. M. AGRAVADO: D. R. A. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.C.M. contra a decisão que deferiu a penhora de imóvel nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por D.R.A.R. A parte agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras para efetuar o pagamento do débito em execução, razão por que pretende a concessão da gratuidade da justiça e/ou o parcelamento da dívida. Sustenta que o imóvel penhorado é utilizado para suas atividades comerciais e que não possui outros bens penhoráveis. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Neste momento processual, diante da situação financeira do agravante e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade da justiça apenas para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, neste momento, não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, pois o benefício não possui efeitos retroativos. No mesmo sentido, as tentativas de acordo extrajudicial, que restaram infrutíferas, e as demais propostas de parcelamento da dívida não servem para impedir a continuidade dos atos executivos. Além disso, afasta-se a alegação de perigo da demora, pois o deferimento da penhora não implica a imediata perda do direito de propriedade sobre o bem, tendo em vista que ainda falta a avaliação do imóvel e os demais atos subsequentes, como a adjudicação ou alienação em leilão judicial. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo imediato para as atividades comerciais alegadamente realizadas pelo agravante no imóvel. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM OUTRA DEMANDA. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EFICÁCIA "EX NUNC". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MANTIDO. (...) VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. (...) VIII. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1734366, 07074981020188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 2. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. Se a parte recolheu as custas processuais, bem como, ciente da possibilidade da condenação ao pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, não pleiteou a gratuidade no momento oportuno, não há como alcançar com o benefício as verbas anteriores a seu deferimento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1754682, 07229898420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, em relação ao requerimento do patrono do agravante de acesso aos autos principais, a consulta ao PJe demonstra que o advogado encontra-se devidamente cadastrado naquele feito, razão por que eventual dificuldade de acesso deve ser objeto de pedido formulado perante o Juízo de origem. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator